Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-32.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DE RÉUS. INÉRCIA NA HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. INOCORRÊNCIA. RÉUS FALECIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA FORMAL. HERDEIROS COLATERAIS JÁ INTEGRANTES DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. FALECIMENTO DE RÉU NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora/apelante para reformar a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do CPC, diante da inércia da apelante em promover a habilitação dos sucessores dos réus/apelados falecidos AMENAIDE DIAS DOS SANTOS, MARLENE DIAS DOS SANTOS e JOSÉ DIAS DOS SANTOS FILHO, em sede de ação de usucapião.
2. Na sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu que, apesar de devidamente certificado o falecimento de diversos apelados, a apelante deixou de adotar as providências necessárias à regularização do polo passivo, notadamente a habilitação dos espólios ou herdeiros, nos termos do art. 110 do CPC, mesmo após intimação específica para esse fim, o que inviabilizou a citação válida e comprometeu a formação regular da relação processual, configurando ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo e caracterizando abandono da causa.
3. Nas razões recursais, a apelante sustenta que não se configurou abandono do processo e tampouco ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual, uma vez que restou demonstrada a impossibilidade de regularização da representação processual dos apelados falecidos, haja vista a inexistência de herdeiros necessários, nos termos do art. 1.829 do Código Civil, sendo certo que os herdeiros colaterais foram devidamente citados no feito, mas optaram por não se manifestar, circunstância que autorizaria o reconhecimento da revelia e o regular prosseguimento da ação, não podendo a inércia dos sucessores ser imputada à apelante.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia cinge-se a verificar se estaria configurada a inércia da parte autora em promover a habilitação dos sucessores de réus falecidos ou se o caso concreto dispensaria a sucessão processual, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
5. O ajuizamento da ação em face de pessoa já falecida, em regra, configura ilegitimidade passiva, porquanto a capacidade de ser parte deve existir ao tempo da propositura da demanda, não se aplicando, nessa hipótese, o art. 110 do CPC, restrito aos casos de óbito ocorrido no curso do processo.
6. Todavia, constatado que os herdeiros colaterais das rés falecidas antes do ajuizamento da ação já figuram no polo passivo, resta preservada a finalidade da norma processual, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta a necessidade de extinção do feito, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito (arts. 4o e 6o do CPC).
7. No caso de réu falecido no curso da demanda, mostra-se cabível a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, mediante substituição pelo espólio, ainda que inexistam bens a inventariar, em prestígio ao julgamento do mérito e à efetividade da tutela jurisdicional.
8. Inexistente inércia da parte autora capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, após a adequação do polo passivo.
9. Não presentes os requisitos para julgamento de acordo com a teoria da causa madura, mostra-se indevido o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 4o, 6o, 110, 139, IX, 485, 687 e 1.013, § 3o, todos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.559.791/PB, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.
TJDFT, Acórdão 2056922, 0704619-93.2024.8.07.0009, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 28/10/2025.
TJDFT, Acórdão 1934316, 0746929-75.2023.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.